Tribunal: TJSP
Processo: 1009425-89.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cheque – Ação de cobrança fundada em cheque – Sentença que julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – 1. Cheque. Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Título vencido em 04/10/2016, sendo a ação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cheque – Ação de cobrança fundada em cheque – Sentença que julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – 1. Cheque. Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Título vencido em 04/10/2016, sendo a ação de cobrança distribuída em agosto de 2018 – Prescrição não consumada. Sentença anulada – 2. Possibilidade de imediato julgamento por esta Corte (Art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) – 3. Exigibilidade do débito evidenciada. Revelia caracterizada. Contestação não apresentada. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial – Recurso provido para condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 2.543,15 (dois mil quinhentos e quarenta e três reais e quinze centavos), com inversão do ônus sucumbencial.